Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA PROPORCIONAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVAS ANTERIORES FRUTRADAS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância, quando em consonância com outros elementos de convicção, como no caso dos autos.

3. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, o que restou claramente evidenciado nos autos quando o réu ameaça a vítima com uma faca em seu pescoço, soltando-a após ela ter lhe mostrado os documentos da medida protetiva, demonstrando que ele estava ciente da situação, não havendo que falar em ânimo e motivação diferente das demais pessoas em razão da sua semi-imputabilidade.

4. Em que pese a inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, os Tribunais Superiores, em busca de um patamar ideal de valoração a ser empregado quando da aplicação da pena intermediária, estabeleceram a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.

5. Reduz-se para 1/6 (um sexto) o quantum de aumento em face da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, quando a exasperação se mostra desproporcional. Precedentes.

6. Suficiente a fração de redução da pena em 1/3 (um terço) em razão da semi-imputabilidade do apelante, uma vez que, à época dos fatos, ele era de fato portador de perturbação da saúde mental, mas de forma alguma se aproximava da condição de alguém inimputável, a ponto de aplicar-se a fração máxima de 2/3 (dois terços).

7. Correta a aplicação da medida de segurança consistente em internação, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, quando todas as tentativas de tratamento ambulatorial anteriores restaram frustradas, bem como em razão da periculosidade social apresentada pelo apelante, conforme recomendado no Laudo Psiquiátrico.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.